Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-63.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801604-63.2021.8.14.0065

APELANTE: ROSIEL RODRIGUES DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Ação Civil Pública. Apelação. Improbidade administrativa. Ausência de dolo e ma-fé. Insuficiência condenatória. Recurso conhecido e provido.

1.Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença na qual o Juízo de origem julgou procedente o ato de improbidade administrativa;

2.
Razões recursais arguindo que, o não cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão-TAG em relação à manutenção do portal não configura improbidade administrativa, considerando que ordenamento jurídico federal prevê a dispensa dessa exigência para pequenos municípios
;

3. A partir da análise dos autos, verifica-se razão ao apelante, tendo em vista a não comprovação de dolo e má-fé praticado intencionalmente;

4.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.230/2021.; § 4º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011;

Jurisprudência relevantes citadas:
STJ - REsp: 2146329, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 27/05/2024;

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003624-71.2019.8.14.0084, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 19278776) interposta por
ROSIEL RODRIGUES SIQUEIRA,
contra sentença (Id. 19278773) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o apelante com base no art. 11, IV, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), impondo-lhe as sanções do art. 12, III, da referida lei.

Em seu recurso, o apelante suscita as seguintes razões recursais: 1) que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a configuração de atos de improbidade passou a exigir dolo específico, não sendo mais suficiente a existência de culpa ou mero erro administrativo.

Sustenta, ainda, que, por se tratar de uma norma sancionadora mais benéfica, esta deve ser aplicada de forma retroativa, conforme o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal; 2) argumenta, também, que o Município de Sapucaia possui população inferior a 10 mil habitantes, o que enquadra o ente na exceção prevista no § 4º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), dispensando-o da obrigatoriedade de manutenção de um portal eletrônico de transparência. Assim, entende que o não cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão-TAG) em relação à manutenção do portal não configura improbidade administrativa, pois o próprio ordenamento jurídico federal prevê a dispensa dessa exigência para pequenos municípios; 3) Por fim, o apelante sustenta que sua conduta carece de dolo, uma vez que as dificuldades para o cumprimento das cláusulas do TAG resultaram de limitações técnicas e estruturais do município, e não de uma intenção deliberada de ocultar informações ou violar o princípio da publicidade. Defende que, em virtude da exigência de dolo específico trazida pela Lei nº 14.230/2021, sua conduta não caracteriza ato de improbidade administrativa. Requer pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar sua condenação quanto a improbidade administrativa.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 19278783).

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 20690662).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inaugural para, dessa forma, CONDENAR Rosiel Rodrigues Siqueira, no tipo descrito no art. 11, IV, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as penas do art. 12, III, da sublinhada lei, nos seguintes termos:

a) O pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente ao tempo dos fatos incidindo sobre o montante correção monetária a partir da sentença;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Outrossim, CONDENO o Réu ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

(Grifei)

A controvérsia nos autos reside em saber se a ausência de cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão- TAG, com relação à manutenção do portal de transparência pelo município de Sapucaia, caracteriza ato de improbidade administrativa, considerando a dispensa prevista na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) para municípios com população inferior a 10 mil habitantes e a exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

Passo a analisar cada uma das razões recursais suscitadas pelo apelante.

Da Exceção ao Dever de Divulgação de Informações em Portal Eletrônico
.

Uma das razões recursais invocada pelo apelante diz respeito à exceção prevista no § 4º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011, segundo a qual municípios com população inferior a 10 mil habitantes ficam dispensados da obrigatoriedade de manter um portal eletrônico com as informações de transparência exigidas.

Argumenta o apelante que, por ser Sapucaia um município com população inferior a 10 mil habitantes, a Câmara Municipal não estava obrigada a manter um portal eletrônico, de forma que o não cumprimento do TAG, firmado com o Tribunal de Contas dos Municípios, não configura ato de improbidade.

A Constituição Federal assegura aos cidadãos o direito de obter informações do Poder Público, em observância ao Princípio da Transparência. Esse princípio impõe à Administração o dever de informar os administrados sobre suas atividades, garantindo que os cidadãos tenham acesso aos atos administrativos, possibilitando-lhes fiscalizar a atuação governamental.

O § 4º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) expressamente dispõe:

“Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.”

(Grifei)

Dessa forma, ao deixar de implementar o portal eletrônico de transparência, o apelante agiu de acordo com a legislação aplicável, que dispensa os pequenos municípios da obrigatoriedade de um portal eletrônico. Essa exceção é reforçada por decisões recentes que reconheceram a razoabilidade da dispensa.

Em casos semelhantes, cito jurisprudência:

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEI 12.527/2011 E LEI 101/2000. DESNECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL PELO MUNICÍPIO, POR POSSUIR MENOS DE 10 (DEZ) MIL HABITANTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 4º DA LEI Nº 12.527/2011. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001044-46.2019.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 30.01.2023)(TJ-PR - REEX: 00010444620198160041 Alto Paraná 0001044-46.2019.8.16.0041 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2023)”

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO À INFORMAÇÃO – DIVULGAÇÃO DE DADOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE VIA INTERNET - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO – EXIGÊNCIAS QUE NÃO SE APLICAM AOS MUNICÍPIOS COM MENOS DE 10 MIL HABITANTES – DISPENSA PREVISTA NO ART. 8º, § 4º, DA LEI DE ACESSO A INFORMACAO (N. 12.527/2011) – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000511-84.2019.8.16.0042 - Alto Piquiri - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 09.09.2021) (TJ-PR - REEX: 00005118420198160042 Alto Piquiri 0000511-84.2019.8.16.0042 (Acórdão), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 09/09/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)”

Logo, a ausência de um portal eletrônico em Sapucaia, por si só, não configura ato de improbidade, pois o município encontra-se respaldado pela dispensa prevista na legislação.

Da Ausência de Dolo do Apelante.

Por fim, o apelante defende a inexistência de dolo em sua conduta, argumentando que o não cumprimento do TAG ocorreu por limitações técnicas e estruturais do município, sem qualquer intenção deliberada de ocultar informações ou violar os princípios administrativos.

Com base na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, que exige dolo específico, o apelante alega que não agiu com intenção de prejudicar a transparência, mas que as dificuldades decorreram de situações alheias à sua vontade.

A Lei nº 14.230/2021 alterou a configuração do dolo, requerendo que este se manifeste como a “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado”. A mera ausência de ação em razão de limitações técnicas, sem a intenção de frustrar a transparência, não é suficiente para configurar ato de improbidade.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou má-fé, não bastando a simples ineficiência ou falha administrativa para a sua caracterização:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE - BURLA AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - NECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A INTENÇÃO DO AGENTE -
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA ACOIMADA DE ÍMPROBA - PRECEDENTES DESTA CORTE - SENTENÇA MODIFICADA - DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO DOS RECURSOS DO RÉUS - POR MAIORIA

(...)

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.
Nos termos do art. 932, III, do estatuto processual, combinado com os arts. 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, mediante decisão monocrática, a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou a ausência de dolo na conduta analisada, não restando configurado ato ímprobo, nos seguintes termos (fls. 1.832/1.833e):
Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade
onde o Ministério Público sustenta que os réus fraudaram processo licitatório que causou enorme prejuízo ao Município de Lagarto.

(...)

Ainda que a contratação tenha se operado em descumprimento à
Lei de Licitações
, não se pode presumir que há atos de improbidade a serem apurados, devendo-se investigar indícios de má-fé ou desonestidade do agente público.
A análise da intenção do agente é de fundamental importância nesta seara. Ao meu ver, repito, não havendo sequer indícios de que houve má-fé na contratação, incabível a condenação em ação de improbidade.
Extrai-se dos autos que a empresa citada firmou com a Prefeitura de Lagarto contrato para realização de shows para comemoração dos festejos de emancipação política da cidade nos dias 09/01/2010 a 07/02/2010, na modalidade inexigibilidade de licitação, sendo forjado contrato de exclusividade das atrações com a referida empresa.

(STJ - REsp: 2146329, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 27/05/2024)”

(Grifei)

Em caso semelhante o TJPA, assim julgou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE FARO. IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PELA PREFEITURA. NÃO ATENDIMENTO DA RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 11 COMBINADO COM O ART. 12, III DA LEI N. 8.429/92. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A AMPLA DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICADO DOLO ESPECÍFICO, GENÉRICO OU CULPA GRAVE QUE POSSA SER IMPUTADA A APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA COMBATIDA PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. No caso, é possível observar que a sustação dos prazos processuais pelas Portarias durante a pandemia não ocasionou nenhum prejuízo a defesa do apelante, que apresentou contestação e todos os recursos. Princípio da pas de nullité sans grief, sem prejuízo não há nulidade. 2. DO MÉRITO. Conforme narrado acima, diante da inexistência de Portal da Transparência para a publicação de informações financeiro-orçamentárias; e quando de sua implementação diante da ausência de alimentação adequada de informações, o Ministério Público expediu Recomendação, direcionada ao Município de Faro, ora recorrente, no sentido de fosse implementado com efetividade, o “Portal da Transparência” em consonância com as prescrições previstas em Lei. Diante da inércia constata foi ajuizada a presente ação civil pública de improbidade administrativa. 3. Não afastando a relevância dos princípios da administração pública, como o da transparência, bem como sem perder de vista a previsão contida na legislação infraconstitucional, cabe analisar se a não implantação ou implantação tardia do Portal da Transparência pelo Município, configura ato de Improbidade Administrativa que Atente Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92). 4. No que se refere à Recomendação, expedida pelo Ministério Público, para que se realizasse a implantação do Portal da Transparência, é relevante destacar que aquela não possui força de lei, de modo que o seu não atendimento, por si só, não caracterizam a alegada omissão da autoridade em ato de improbidade administrativa, sendo imprescindível a presença de má-fé na conduta do agente público. 5. Apesar da ausência de atendimento à recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado, observo que o apelante, celebrou Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), se comprometendo a implantar o Portal da Transparência. 6. Aliás, ainda que se possa discutir se o mencionado Portal foi implantado no prazo fixado no TAG ou se foi alimentado de forma atualizada, não entendo comprovado, no caso em apreço, a intenção (dolo) do agente público (apelante), ainda que na modalidade genérica, ou mesmo sua culpa grave, para caracterizar improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. De modo que se pode até falar em ineficiência administrativa, porém, inexiste qualquer indício de que tenha intencionalmente ocultado dados de sua gestão. Pode-se concluir até mesmo pelas estatísticas juntadas aos autos, considerando que no ano de 2016 foi alimentado 29,17% e no ano de 2017 45,16% das informações. 8. Desse modo, na linha dos fundamentos lançados acima, por não vislumbrar ao longo dos autos, a existência de atos ímprobos por parte da apelante, aptos a embasar a condenação pela prática atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 8429/92), entendo que deve ser dado provimento ao recurso de apelação, sendo a demanda julgada improcedente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003624-71.2019.8.14.0084, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante da ausência de elementos que demonstrem o dolo específico do apelante, impõe-se o afastamento da condenação por ato de improbidade administrativa.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, afastando as sanções impostas ao apelante, por inexistência de dolo e pela presença de dispensa legal à manutenção do portal de transparência, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024